Tribunal: STJ
Processo: 5000850-39.2020.8.24.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980034 - SC (2025/0244978-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARINEIDA HILGENSTIELER
ADVOGADOS
: MARLON PACHECO - SC020666
MIZAEL WANDERSEE CUNHA - SC031240
KARINE MENDES DE MENEZES - SC036598
MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA - SC068650
ADRIANO ROBERTO KÖHLER DAMASIO - SC052051
AGRAVADO
: IMOBILIARIA CASA NOVA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO BARTZEN - SC046286
AMANDA CAROLINE SOUSA - SC049150
ALFREDO ALEXANDRE DE M. COUTINHO - SC001928
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
/STJ. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso especial manejado em ação de
embargos de terceiro, no qual a recorrente alegava posse
legítima e de boa-fé sobre imóvel em que reside desde 2007,
sustentando direito de proteção possessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso
especial pode ser conhecido quanto à alegada violação
de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sem prévio
debate na instância de origem; (ii) verificar se a análise da
natureza da posse exercida pela recorrente — se legítima ou
precária — demanda revolvimento de matéria fático-probatória,
obstada pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não pode ser conhecido quando aponta
violação direta a normas constitucionais, porquanto a
competência para sua apreciação é exclusiva do Supremo
Tribunal Federal (CF/88, art. 102, III).
4. A ausência de prévia discussão, pelo Tribunal de origem, das
teses relacionadas aos dispositivos de lei federal invocados atrai
a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF, que exigem o
prequestionamento como pressuposto de admissibilidade.
5. O recurso especial não se presta à reapreciação de fatos e
provas, sendo inviável rediscutir a natureza da posse exercida
Documento eletrônico VDA51401853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 89a1ff26-2783-40af-a111-4f605210c62a

pela recorrente, já qualificada como precária pelas instâncias
ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. A majoração de honorários recursais somente é possível
quando há efetivo julgamento de mérito do recurso pelo tribunal
.
ad quem
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:13:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 89a1ff26-2783-40af-a111-4f605210c62a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980034 - SC (2025/0244978-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARINEIDA HILGENSTIELER
ADVOGADOS
: MARLON PACHECO - SC020666
MIZAEL WANDERSEE CUNHA - SC031240
KARINE MENDES DE MENEZES - SC036598
MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA - SC068650
ADRIANO ROBERTO KÖHLER DAMASIO - SC052051
AGRAVADO
: IMOBILIARIA CASA NOVA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO BARTZEN - SC046286
AMANDA CAROLINE SOUSA - SC049150
ALFREDO ALEXANDRE DE M. COUTINHO - SC001928
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
/STJ. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso especial manejado em ação de
embargos de terceiro, no qual a recorrente alegava posse
legítima e de boa-fé sobre imóvel em que reside desde 2007,
sustentando direito de proteção possessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso
especial pode ser conhecido quanto à alegada violação
de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sem prévio
debate na instância de origem; (ii) verificar se a análise da
natureza da posse exercida pela recorrente — se legítima ou
precária — demanda revolvimento de matéria fático-probatória,
obstada pela Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não pode ser conhecido quando aponta
violação direta a normas constitucionais, porquanto a
competência para sua apreciação é exclusiva do Supremo
Tribunal Federal (CF/88, art. 102, III).
4. A ausência de prévia discussão, pelo Tribunal de origem, das
teses relacionadas aos dispositivos de lei federal invocados atrai
a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF, que exigem o
prequestionamento como pressuposto de admissibilidade.
5. O recurso especial não se presta à reapreciação de fatos e
provas, sendo inviável rediscutir a natureza da posse exercida
Documento eletrônico VDA51164740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:22
Código de Controle do Documento: d586d158-bf7b-463a-b189-84fb93a2a9b6

pela recorrente, já qualificada como precária pelas instâncias
ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. A majoração de honorários recursais somente é possível
quando há efetivo julgamento de mérito do recurso pelo tribunal
.
ad quem
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada sem se manifestar.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
De imediato, a suposta contrariedade aos arts. 5o, XXII e XXIII, e 6o da
CF/88 não justifica a admissão da insurgência, dada a competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal para analisar matéria
constitucional, conforme expresso no art. 102, III, da Carta Magna.
Desse modo, “não compete ao STJ a análise de violação de
dispositivo ou princípio constitucional” (REsp n. 2.153.459/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 11-2-2025).
A admissão do apelo nobre quanto à suscitada ofensa aos arts. 3o e 4o
da Lei 10.741/2003 e 884, 1.219 e 1.255, parágrafo único, do Código
Civil é vedada pelas Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia. O
acórdão recorrido não exerceu juízo de valor acerca dos mencionados
dispositivos, e não foram opostos embargos declaratórios para
provocar a manifestação desta Corte a respeito. Ausente, portanto, o
necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:22
Código de Controle do Documento: d586d158-bf7b-463a-b189-84fb93a2a9b6

Como cediço, “para que se configure o prequestionamento, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas
em torno do dispositivo legal tido como violado, indicadas no recurso
analisado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (...)” (STJ,
AgRg no AgRg no AgRg no REsp n. 2.083.182/SP, rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 7-11-2023).
Aliás, “adentrar na análise sobre a referida matéria, sem que se tenha
explicitado no v. aresto vergastado a tese jurídica de que ora se
controverte, após o devido debate em contraditório, seria frustrar a
exigência
constitucional
do
prequestionamento,
pressuposto
inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Nesse
sentido, o Enunciado Sumular n. 282 do STF” (STJ, AgRg no AgRg no
AREsp n. 1965559/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. convocado do
TJDFT, Quinta Turma, j. em 7-12-2021).
Acerca da suscitada ofensa aos arts. 674, §1o, do Código de Processo
Civil e 1.203 do Código Civil, a admissão do apelo especial pela alínea
“a” do permissivo constitucional esbarra no veto da Súmula 7 do STJ.
Sustenta a parte recorrente, em resumo, que “o acórdão recorrido
desconsiderou por completo o direito da Recorrente de proteger sua
posse por meio dos embargos de terceiro, mesmo estando
demonstrado, de forma documental e inequívoca, que ela reside no
imóvel desde 2007, em caráter exclusivo, contínuo, pacífico e com
ânimo de dona — ou seja, posse qualificada e de boa-fé. No presente
caso, a recorrente não foi parte na ação originária, nunca foi citada,
não teve qualquer oportunidade de se defender e somente tomou
conhecimento do processo ao ser surpreendida com o mandado de
imissão de posse expedido contra ela. Sua situação é exatamente
aquela que a norma visa proteger.”
Contudo, a análise da pretensão deduzida nas razões recursais,
relacionada à alegada posse com ânimo de dono para defesa em
embargos de terceiro, exigiria o revolvimento das premissas fático-
probatórias delineadas pela Câmara, postas nos seguintes termos:
Aduz a recorrente, em suma, sua qualidade de terceira para a
procedência dos embargos de terceiro, porquanto reside há
muitos anos no imóvel e exerce a posse com “ânimo de dono”.
Razão, todavia, não a assiste. Reza o Código de Processo Civil:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição
ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os
quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá
requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos de terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive
fiduciário, ou possuidor.
§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:
Documento eletrônico VDA51164740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:22
Código de Controle do Documento: d586d158-bf7b-463a-b189-84fb93a2a9b6

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens
próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;
II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão
que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à
execução;
III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de
desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente
não fez parte;
IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial
do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido
intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.
[...]
Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária
de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro,
oferecendo documentos e rol de testemunhas.
§ 1o É facultada a prova da posse em audiência preliminar
designada pelo juiz.
§ 2o O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o
domínio alheio.
§ 3o A citação será pessoal, se o embargado não tiver
procurador constituído nos autos da ação principal.
§ 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de
constrição aproveita, assim como o será seu adversário no
processo principal quando for sua a indicação do bem para a
constrição judicial.
Prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
Natureza dos embargos. Trata-se de ação de conhecimento,
constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja
finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de
terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta
em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou
obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou
evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou
ameaçado de o ser.
[...]
Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual
são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de
quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na
relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer
porque dela tenha sido excluído.
[...]
Requisitos da petição inicial. Além dos requisitos gerais exigidos
pelo CPC 282 e 283, a petição inicial dos embargos de terceiro
deve, ainda, preencher os mencionados na norma comentada.
Documento eletrônico VDA51164740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:22
Código de Controle do Documento: d586d158-bf7b-463a-b189-84fb93a2a9b6

Juntará documentos demonstrando sua qualidade de terceiro, a
prova sumária da posse, demais documentos necessários à
demonstração de seu direito, bem como oferecerá, desde logo,
o rol de testemunhas. Trata-se de documentos essenciais à
propositura da ação (CPC 283). (Código de processo civil
comentado e legislação extravagante. 12. ed. rev., ampl. e atual.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 1.448/1.449 e
1.456).
A propósito, leciona Humberto Theodoro Júnior:
Em suma, o sucesso dos embargos subordina-se aos seguintes
requisitos:
a) existência de medida executiva em processo alheio; e
b) atingimento de bens de quem tenha direito ou posse
incompatível com a medida.
Não basta, outrossim, ao embargante provar que não é parte no
processo em que ocorreu a constrição judicial atacada, pois há
casos em que se dá a chamada responsabilidade executiva de
terceiro. Cumpre-lhe, pois, comprovar que não é parte da
execução nem seus bens se acham legalmente alcançáveis pela
atividade executiva alheia, ou seja, que não se acha incluído nas
situações previstas nos arts. 592 e 593. O que haverá de restar
positivado é a incompatibilidade do direito embargante com a
execução pendente (Curso de Direito Processual Civil. 32. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. III: Procedimentos Especiais,
p. 280).
Nesse pensar, tanto o proprietário quanto o possuidor que forem
atingidos em seu patrimônio, por força de constrição judicial
efetivada em relação processual da qual não façam parte,
podem opor embargos de terceiro, no intuito de defender a
posse sobre o bem contencioso.
Ressumbra do processo que a autora exerce a posse por mera
tolerância de seu falecido filho, o qual lhe permitiu construir sua
casa no terreno adquirido por ele.
Inclusive, tal versão é confirmada pela autora em seu
depoimento pessoal.
A propósito, quanto ao conjunto probatório, mister lançar-se mão
da sentença que bem examinou a quaestio:
No caso, a embargante alega ser possuidora do imóvel desde
2007, quando passou a residir no local com o aval de seu filho,
que pouco tempo antes havia adquirido o imóvel por meio de
compromisso de compra e venda firmado com a embargada.
Logo, o direito alegado pela embargante baseia-se na alegada
posse exercida sobre o imóvel.
Todavia, já na petição inicial a embargante evidenciou que a
utilização do imóvel por ela foi uma concessão de seu filho,
promitente comprador do imóvel. Isso ficou ainda mais notório
no depoimento pessoal da autora, que disse expressamente que
Documento eletrônico VDA51164740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:22
Código de Controle do Documento: d586d158-bf7b-463a-b189-84fb93a2a9b6

o imóvel foi adquirido pelo filho, o qual apenas autorizou-a a
construir na área uma casa para moradia e que, assim, “ele
também poderia aproveitar”.
Da declaração da embargante fica claro que seu filho não
renunciou a propriedade e tampouco a posse que também
exercia sobre o imóvel, ainda que de maneira indireta. Na
verdade, o filho somente consentiu que a mãe construísse em
seu terreno e lá morasse, com o benefício de que ele também
poderia utilizar a casa quando lhe conviesse.
Dessa forma, a posse adquirida pela autora se deu de forma
precária, por ato de mera permissão de seu descendente. E,
conforme lição de Sílvio de Salvo Venosa, “O possuir precário
sempre o será, salvo expressa concordância do possuidor
pleno”.
Importante ressaltar que o óbito do filho da embargante, ocorrido
em 2011, não teve o condão de alterar o caráter precário da
posse, pois a embargante continuou no imóvel na condição de
mera detentora e não de possuidora.
Aliás, segundo o art. 1.203, do CC, salvo prova em contrário,
entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi
adquirida”. Isso significa que, nas palavras de Loureiro, “aquele
que alegar a alteração das qualidades positivas e negativas da
posse tem a seu cargo o ônus de demonstrá-la”.
No caso, a autora sequer alegou alteração das “qualidades
positivas e negativas da posse” a partir do óbito de seu filho.
Obviamente, muito menos afastou a presunção legal de que o
caráter da posse (ou da detenção, no caso) se manteve.
A mera detenção exercida pela autora mesmo após o
falecimento do filho, não apenas torna descabida a proteção
conferida pelos embargos de terceiro com fundamento na posse,
como também o faz com relação à propriedade supostamente
decorrente da prescrição aquisitiva. Afinal, conforme o já citado
art. 1.208, do CC, atos de mera permissão não induzem posse
ad usucapitem.
Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
“o emprego de motivação per relationem, a fim de evitar
tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art.
93, IX, da Constituição Federal.”
Desponta, portanto, que a embargante construiu sua casa no
terreno adquirido por seu filho, sob a autorização deste.
Rescindido o contrato de compra e venda da terra nua, descabe
a alegação de posse com animus domini da autora, pois
exercida com nítida precariedade.
Dessa forma, para desconstituir a convicção formada pela Câmara
seria necessário o amplo revolvimento do arcabouço fático-probatório
dos autos, circunstância vedada em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:22
Código de Controle do Documento: d586d158-bf7b-463a-b189-84fb93a2a9b6

Cumpre enfatizar que “o Superior Tribunal de Justiça, pela via
extraordinária do recurso especial, não é terceira instância revisora e,
portanto, não pode rejulgar a prova. As alegações de ofensa à lei
federal, no caso, atreladas a essa descabida pretensão, encontram
óbice intransponível na Súmula 7/STJ.”
Devido à decisão negativa de admissibilidade do recurso especial,
considero prejudicada a análise da tutela de urgência.
Anoto, ainda, que a parte recorrida formulou, em contrarrazões, pleito
de majoração dos honorários recursais.
Conforme os parágrafos 1o e 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil, a majoração da verba honorária deve ser feita pelo “tribunal, ao
julgar o recurso”.
Ocorre que a instância recursal somente se inicia com a admissão do
recurso especial, momento em que se estabelece a competência do
Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não é viável a majoração de
honorários advocatícios no juízo de admissibilidade.
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, NÃO ADMITO
o recurso especial do evento 39, RECESPEC1, ficando prejudicado o
pedido de tutela de urgência.

Verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
ausência de prequestionamento e na Súmula 7 do STJ.
Inicialmente, no que tange à alegada violação dos artigos 5o, incisos
XXII e XXIII, e 6o da Constituição Federal, resta patente a inadequação do recurso
especial como meio de impugnação, uma vez que, conforme o artigo 105, inciso III,
da CF, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação de normas
constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal.
No que se refere às suscitadas afrontas aos arts. 1.219 e 1.255 do
Código Civil, relativamente às teses de direito à indenização pelas benfeitorias e
a questão da acessão e do dever de indenizar, tais matérias não foram abordadas no
acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n. 282 e 356/STF.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial, "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt
no AREsp n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
Documento eletrônico VDA51164740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:22
Código de Controle do Documento: d586d158-bf7b-463a-b189-84fb93a2a9b6

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
Documento eletrônico VDA51164740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:22
Código de Controle do Documento: d586d158-bf7b-463a-b189-84fb93a2a9b6

IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024

Dessa forma, "Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte agravante em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
, o recurso especial afirma contrariedade ao art. 674, §1o, do
In casu
Código de Processo Civil, que trata da legitimidade para opor embargos de terceiro.
A recorrente sustenta que sua posse é legítima e de boa-fé, nunca tendo sido parte
Documento eletrônico VDA51164740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:22
Código de Controle do Documento: d586d158-bf7b-463a-b189-84fb93a2a9b6

na ação originária. No entanto, o acórdão recorrido abordou essa questão,
concluindo que a posse exercida pela recorrente é precária, baseada na autorização
do filho falecido para construir no terreno, sem ânimo de dono (e-STJ, fls. 396-397).
Com efeito, a questão da presunção de boa-fé da posse, conforme o
art. 1.203 do Código Civil, também foi abordada no acórdão. O Tribunal concluiu que
a posse da recorrente manteve o caráter precário com que foi adquirida, sem prova
de alteração após o falecimento do filho. A recorrente não demonstrou mudança nas
qualidades da posse que pudesse afastar a presunção de precariedade (e-STJ, fl.
397).
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso quanto
à avaliação da natureza da posse e da intenção da recorrente ao ocupar o imóvel,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51164740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:22
Código de Controle do Documento: d586d158-bf7b-463a-b189-84fb93a2a9b6

(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Documento eletrônico VDA51164740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:22
Código de Controle do Documento: d586d158-bf7b-463a-b189-84fb93a2a9b6

Majoro os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, para 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:22
Código de Controle do Documento: d586d158-bf7b-463a-b189-84fb93a2a9b6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.980.034 / SC
Número Registro: 2025/0244978-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0001778612009824006101 1778612009824006101 50008503920208240061
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINEIDA HILGENSTIELER
ADVOGADOS : MARLON PACHECO - SC020666
MIZAEL WANDERSEE CUNHA - SC031240
KARINE MENDES DE MENEZES - SC036598
ADRIANO ROBERTO KÖHLER DAMASIO - SC052051
MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA - SC068650
AGRAVADO
: IMOBILIARIA CASA NOVA LTDA
ADVOGADOS : ALFREDO ALEXANDRE DE M. COUTINHO - SC001928
THIAGO BARTZEN - SC046286
AMANDA CAROLINE SOUSA - SC049150
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA51384816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:57
Código de Controle do Documento: bab5d220-2d54-4113-be25-db081980dfa6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:57
Código de Controle do Documento: bab5d220-2d54-4113-be25-db081980dfa6